Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1051/STJ. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. OI S/A. RESSARCIMENTO DE CUSTAS ADIANTADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTRACONCURSALIDADE. FATOS GERADORES. POSTERIORES AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Conforme definido pelo STJ no tema no 1051 dos julgados repetitivos, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
2. As custas judiciais adiantadas pelo autor em litígio individual manejado contra o réu só se tornam deste exigíveis a partir da sentença de procedência do pedido aduzido na inicial, pois, antes, constituem mero adiantamento.
3. O fato gerador do adiantamento das custas é a prática do ato processual pela parte. Por outro lado, o fato gerador da imputação de responsabilidade pelo ressarcimento das custas adiantadas é a sucumbência na demanda, o que só ocorre com o julgamento de mérito.
4. No caso concreto, a sentença que condenou a OI S/A a ressarcir as custas adiantadas pela parte autora foi proferida em 28/09/2018, com trânsito em julgado em 26/04/2022. Já a primeira recuperação judicial da OI S/A foi requerida muito antes, em 20/06/2016, com decisão de deferimento proferida em 05/02/2018.
5. Tendo sido a sentença exequenda proferida após o deferimento da recuperação judicial, as custas a que a OI S/A foi condenada a ressarcir constituem crédito extraconcursal e não submetido ao plano de pagamentos definido no juízo recuperacional.
6. Os honorários sucumbenciais seguem o mesmo raciocínio, pois o fato gerador da obrigação de pagamento ocorre com a sentença que declara a parte vencedora e a parte sucumbente na demanda. Tendo sido a sentença proferida após a admissão da recuperação judicial, os honorários sucumbenciais ali definidos configuram crédito extraconcursal.
7. O deferimento de um segundo pedido de recuperação judicial da OI S/A não altera a extraconcursalidade dos créditos objetos deste recurso, considerando que a definição de tal extraconcursalidade guarda relação com a primeira recuperação judicial.
8. Agravo conhecido e não provido.